Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. ELEVADO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUBSTANCIAL. MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência da devedora, sob o fundamento de que a medida não resultaria em satisfação de parte sensível do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nos autos elementos aptos à comprovação de que a medida pleiteada resultará em satisfação relevante do crédito em execução, de aproximadamente R$600.000,00 (seiscentos mil reais). Pelo contrário, as buscas realizadas por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, as quais vêm sendo realizadas desde o ano de 2017, sugerem que a executada não possui patrimônio substancial.
4. A ausência de indícios de efetividade da medida, aliada ao caráter invasivo da diligência, justifica seu indeferimento, em atenção aos princípios da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da proporcionalidade, evitando-se constrangimentos desnecessários à parte executada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.